Tribunal: STF
Processo: HC 259677
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 769.336/SP (e-doc. 11).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal (estupro de pessoa menor de 18 ou maior de 14 anos de idade) (e-doc. 4).



    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa requereu a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de formular pedidos no âmbito da execução penal, tendo o Juízo de 1ª instância indeferido o pedido (e-doc. 9).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 10). Contra essa decisão, formalizou writ perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido a ordem. Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da recusa de expedição da guia definitiva de recolhimento. Frisam que a negativa impede que o Juízo da Execução Penal aprecie o pedido de desclassificação para o crime de importunação sexual, mais benéfico ao paciente. Afirma que o art. 105 da Lei de Execuções Penais viola o disposto no Verbete nº 611 da Súmula do Supremo.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão. No mérito, a determinação da expedição da guia do recolhimento para a execução.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Tribunal de Justiça, ao afastar a existência de ilegalidade a ser reconhecida, salientou que se trata de condenado à pena privativa de liberdade, apontando a necessidade de cumprimento do mandado de prisão como condição para a subsequente expedição da guia de execução penal. Transcreve-se o seguinte trecho:



    "(...) Não merece prosperar o pleito da impetrante.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que, inexiste qualquer ilegalidade na r. decisão, que tem respaldo no artigo 105 da Lei de Execução Penal. O referido dispositivo prevê que a guia de execução será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso, o que não é o caso do paciente. 



    Outro não é o entendimento assentado no E. Superior Tribunal de Justiça: 



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMOAGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DA GUIA DERECOLHIMENTO CONDICIONADA À PRISÃO DOSAPENADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NOTÍCIA DEDETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DAS CARTAS DEEXECUÇÃO DEFINITIVAS PELO JUÍZO DOCONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior possui entendimento de não há se falar emilegalidade na expedição de mandado de prisão para posterior expedição da guia de recolhimento. (...) (STJ. AgRg no HC nº 565.719/RJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. J.: 26/5/2020. DJ.: 1/6/2020) (grifos nossos)



    Desta forma, como o paciente não está sofrendo constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido." (e-doc. 10, p.4; grifos nossos)



    8. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Relator, adotou a mesma compreensão das instâncias antecedentes:



    "(...) Em que pesem os argumentos defensivos, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.



    Com efeito, da decisão impugnada colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada todos os pontos apresentados, não havendo falar em constrangimento ilegal, porquanto aquela está em consonância com a legislação e jurisprudência desta Corte, não vislumbrando ilegalidade passível da concessão da ordem. 



    Conforme pontuado na decisão agravada, nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso. 



    Nesse sentido: 



    (...) 



    Não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena se esse sequer se iniciou, se fazendo necessário o recolhimento prévio do paciente à prisão, para que seja expedida guia de execução definitiva e tenha início a competência do Juízo das Execuções, conforme vem entendo esta Corte, em especial nos AgRg no HC n. 771.127/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/12/2022; AgRg no RHC n. 167.177/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC 616.339/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/02/2021.” (e-doc. 11, p. 4-6; grifos nossos).



    9. Ante o quadro fático delineado, não se vislumbra o constrangimento alegado, porquanto atendido ao disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.



    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.418-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    11. Não se desconhece que o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022, afastou, por meio da Resolução CNJ nº 474, de 2022, a necessidade de imediata expedição de mandado de prisão em determinados casos. Eis o teor:



    “RESOLUÇÃO Nº 474, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022. 



    Altera a Resolução CNJ no 417/2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).



     O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF no 347); 



    CONSIDERANDO o enunciado da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE no 641.320/RS; 



    CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ, nos autos do Procedimento de Ato Normativo n o 0003990- 57.2022.2.00.0000, na 111ª Sessão Virtual, realizada em 9 de setembro de 2022; 



    RESOLVE: 



    Art. 1º - O art. 23 da Resolução CNJ n o 417/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”



     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.” 



    (Disponível para acesso público no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça; grifos nossos).



    12. Pela leitura da norma, verifica-se que a expedição de mandado de prisão deixou de ser obrigatória apenas nos casos de condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto.



    13. Desse modo, o quadro delineado nos autos está a indicar a ausência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente teve o regime fechado fixado para o início de cumprimento da pena.



    14. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator